Tribunal: TJMT
Processo: 1002862-62.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002862-62.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VENILTON MARQUES DE MATOS - CPF: 868.088.501-00 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1002862-62.2019.8.11.0006

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: VENILTON MARQUES DE MATOS

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APURADA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DA PARTE DEMANDADA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença decretou a revelia da parte recorrente, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para desconstituir a fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 5.998,76 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais a parte recorrida invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inaplicabilidade dos efeitos da revelia.

2.
Da incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

3.
Da i
nexistência de ato ilícito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 15/07/2019 (Termo de audiência, id. 64557457), apesar de devidamente citada e intimada para tal no dia 28/06/2019 – id. 64557455, deixou de demonstrar os motivos da sua ausência, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula n.º 19, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

O Enunciado n.º 20 do FONAJE, leciona o seguinte:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020